Tribunal: TJDFT
Processo: 0739989-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739989-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALANA DOS SANTOS, ANA TERRA MORENO REBOUCAS, DOMINGOS DA COSTA NUNES, EMANOEL JUNIO EDUARDO, ERISSON YURI DA SILVA PEREIRA, FERNANDO BRITO DO AMARAL FILHO, GABRIEL CORDEIRO SCHIMIDT, GABRIEL FIRMINO FERREIRA, GABRIELLA SANTAREM PEREIRA, GABRYEL CORDEIRO DE LIMA, IAGO BARBOSA PINTO RODRIGUES, JEYSON ANTONELLI DE SOUZA, JULIO CESAR DE SOUSA FREITAS, KAILHANY ALVES PINTO, LARA LETICIA BRITO DE ANDRADE, LETICE FERNANDES LOPES, LORENNA FERREIRA BARBALHO, LOUIZI OLIVEIRA SOUZA, LUDMILA ULHOA NASCIMENTO, MARCOS VINICIUS SANTANA SILVA, MARTA RODRIGUES FELIX, MELINA DE OLIVEIRA MARCHAO, PRISCILA VANESSA COSTA, RAY COSTA PORTELA, REBECCA SANTANA ALONSO, SERGIO HENRIQUE FERNANDES CARVALHO, STHEFINY MAISA ANTONELLI DE SOUZA, WILLAMI VAGNER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento proferido em Mandado de Segurança no seguinte teor (ID 19601084): “A medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão (a prova pré-constituída), A possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida apenas na decisão de mérito, também é aspecto primordial, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016 de 07 de agosto de 2009. No caso presente, nada obstante a relevância da pretensão, a via estreita escolhida, não permite nesta fase processual, se verifique a liquidez e certeza do direito alegado pelos impetrantes, ante o fato de que, à primeira vista, não vinga a assertiva de ilegalidade no ato praticado pela autoridade impetrada. Portanto, resguardo-me para apreciar o requerimento emergencial após a manifestação da autoridade impetrada, por meio de suas informações, no prazo de 10 dias. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, especialmente sobre o Estágio Curricular Obrigatório cumprido a partir de 08/03/2020. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - FEPECS, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Após, tornem-me os autos conclusos para apreciação do pedido liminar”. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que, “em que pese a extrema diligencia do Juízo, a fim de que aquela IES esclarecesse a declaração por ela emitida, a não concessão da medida liminar requerida, sendo certo que essa não era a intenção daquela diligente magistrada, apenas vem agravar ainda mais a situação de risco iminente de dano irreparável aos impetrantes, uma vez que, segundo o novo calendário oficial estabelecido através da Resolução conselho superior da ESCS, o ano letivo encerrar-se-á em 11/12/2020”. E pedem: “Por tais argumentos, sem se vislumbrar motivos aparentes e justificáveis à pratica de atos protelatórios, e considerando a situação concreta e iminente de danos irreparáveis, na certeza de que esta casa de justiça, como de costume, que sempre se mostrou altiva e preocupada em garantir a ordem publica e o bem estar social, especialmente nos últimos tempos, pois, vem se verificando que TJDFT tem proferido decisões judiciais que se mostram essenciais e necessárias ao combate da situação de calamidade publica decorrente da pandemia da COVID 19, a concessão da medida cautelar inaudita altera pars mostra-se imprescindível, razão pela qual os impetrantes vêm a presença requerer a concessão da liminar no sentido de antecipar a colação de grau e, por conseguinte, garantir a expedição do registro junto ao CRM/DF, possibilitando assim que os novos profissionais atuem no combate à pandemia da COVID 19”. É o relatório. Decido. Como relatado, os recorrentes agravam de pronunciamento judicial que, sob os argumentos ali expostos, postergou a análise do pedido liminar para “após a manifestação da autoridade impetrada, por meio de suas informações". Como se vê, o ato contra o qual se insurgem não configura decisão, razão por que inviável admissão do presente agravo de instrumento. E disto decorre ainda que, se a questão posta no juízo de origem (concessão do pedido liminar no sentido de colação de grau) ainda não foi objeto de decisão, inviável, sob pena de supressão de instância, a apreciação do pedido nesta sede. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está guarnecido com poderes para devolver ao exame da instância superior tão-somente as matérias efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, já que não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ocorrer a supressão de instância. ( )” (Acórdão 1241657, 07007006520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PROVA DIABÓLICA. ÔNUS EXACERBADO. DIFÍCIL PRODUÇÃO. FATO NEGATIVO. TRANSMISSÃO DE POSSE DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO. 1. Não se conhece de questões que não foram efetivamente decididas pelo Juízo a quo, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. ( )” (Acórdão 1214373, 07181765320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, quando for proferida a decisão anunciada e se for ela contrária ao que os agravantes entendem fazer jus, poderão se valer do recurso próprio. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista, como dito, a manifesta inadmissibilidade do recurso aviado em razão da ausência de pressuposto indispensável ao seu conhecimento, razão por que não conheço do recurso – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora